Tribunal: STF
Processo: Rcl 46321
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Marcio Almeida Santana em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do mandado de segurança de n. 5078589-11.2020.8.13.0024, por suposta ofensa às Súmulas 346 e 473 deste Tribunal e ao entendimento consolidado no julgamento do RE 817.338, referente ao Tema 839 de repercussão geral.
    O caso envolve mandado de segurança impetrado por ex-Policial Militar, ora reclamante, contra ato que não conheceu de recurso administrativo aviado contra a decisão que lhe aplicou a sanção disciplinar de exclusão da Corporação.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença que negou a segurança, à consideração de que o recurso administrativo do autor é intempestivo, posto que apresentado mais de 25 anos após a aplicação da sanção, não havendo que se falar em ilegalidade no ato impugnado.
    O reclamante sustenta que a decisão viola o entendimento firmado Súmulas 346 e 473 e no julgamento do RE 817.338, nos quais estaria assentada a possibilidade da Administração Pública rever seus atos ilegais a qualquer tempo.
    Requer-se tutela de evidência para que seja determinado o conhecimento e consequente julgamento do mérito do recurso administrativo em questão.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão recorrida e declarada a nulidade do ato administrativo deixou de conhecer do recurso administrativo.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso sob exame, o reclamante alega ofensa às Súmulas 346 e 473 deste Tribunal e ao entendimento consolidado no julgamento do RE 817.338, referente ao Tema 839 de repercussão geral.
    De início, destaco remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação aos enunciados das Súmulas 346 e 473 desta Corte.
    De outra parte, em relação à alegação de ofensa ao decidido no RE 817.338, observa-se que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. 
    No julgamento do RE 817.338, ficou consignado que as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Na ocasião, fixou-se a tese de que “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”
    O paradigma invocado refere-se à possibilidade da Administração Pública, em autotutela, rever seus atos flagrantemente inconstitucionais, não havendo, assim, identidade com o caso ora apresentado pelo reclamante, de não conhecimento de recurso administrativo por intempestividade. 
    Além disso, ainda que houvesse sido preenchido o requisito da aderência temática, a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator